Tribunal: TJSP
Processo: 3000821-55.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de Instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo ESTADO DE SÃO PAULO. Decisão que acolheu em parte a impugnação, imputando ao ente impugnante o pagamento de honorários advocatícios. Acórdão que manteve o r. julgado singular.

1. Omissão. Alegada omissão no v. aresto embargado, ante a não majoração dos honorários de sucumbência impostos ao ESTADO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de Instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo ESTADO DE SÃO PAULO. Decisão que acolheu em parte a impugnação, imputando ao ente impugnante o pagamento de honorários advocatícios. Acórdão que manteve o r. julgado singular.

1. Omissão. Alegada omissão no v. aresto embargado, ante a não majoração dos honorários de sucumbência impostos ao ESTADO DE SÃO PAULO, na forma do § 11, do artigo 85, do CPC/2015. Ocorrência da ventilada omissão. Acolhimento dos aclaratórios, para fins de majoração dos honorários advocatícios, que é medida de rigor. Incidência, na hipótese, do teor do artigo 85, § 1o c.c § 11, do CPC/2015.

2. Embargos de declaração acolhidos.